Tribunal: TJBA
Processo: 0579158-39.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0579158-39.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: FRANCO BLAGOJEVIC SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DO AUTOR. EMBARGOS DA SEGURADORA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

1.
Verificada a omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, impõe-se o seu acolhimento para suprir a lacuna e majorar a verba honorária em 5% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

2. A pretensão da operadora de plano de saúde de rediscutir matéria já decidida no acórdão, com nítido intuito de reforma da decisão pela via oblíqua dos embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Embargos de declaração da parte autora acolhidos. Embargos de declaração da seguradora rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0579158-39.2017.8.05.0001
, em que figuram como embargante/embargado SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e
FRANCO BLAGOJEVIC SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em rejeitar os embargos da operadora de plano de saúde e acolher os embargos da parte demandante, nos termos do voto da relatora.